Tribunal: TJES
Processo: 5005908-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal - PIC-MP
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005908-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIZANDRA DE OLIVEIRA VIANA

COATOR: 3 Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. OPERAÇÃO POLICIAL DE ALTA COMPLEXIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO NÚCLEO DE GUARDA E CUSTÓDIA DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGAS E BALANÇA DE PRECISÃO EM FLAGRANTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigada presa temporariamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que prorrogou a custódia cautelar por 30 dias. As investigações apontaram que ela integrava o núcleo de guarda e custódia do grupo, armazenando entorpecentes e recebendo valores do tráfico a mando dos próprios filhos, apontados como líderes da organização. Durante o cumprimento de mandado judicial em sua residência, a paciente foi flagrada tentando fugir portando maconha, sendo também apreendida outra porção da droga e uma balança de precisão no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

Preliminarmente

(i) verificar se a impetração deve ser conhecida;

No mérito

(ii) definir se a prorrogação da prisão temporária ocorreu de forma ilegal e de ofício, em afronta ao sistema acusatório; (iii) estabelecer se a decisão judicial apresentou fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia temporária; (iv) determinar se os elementos investigativos demonstram indícios suficientes de participação da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas; e (v) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de não conhecimento da impetração

3.
Quanto a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça de não conhecimento do
writ
, ressalta-se que a impetração deve ser conhecida diante da existência de documentos suficientes nos autos eletrônicos e das informações prestadas pela autoridade coatora, em observância à ampla defesa e à natureza constitucional do
habeas corpus
.
Impetração conhecida
.

Mérito

4.
Em relação
a alegação de nulidade da prorrogação da prisão temporária
, destaca-se que esta não configura atuação judicial de ofício quando decorre de representação regularmente formulada pela autoridade policial no âmbito da investigação criminal.

5. O sistema acusatório impede a decretação de medidas restritivas sem provocação, mas não obsta o controle jurisdicional contínuo da legalidade e necessidade das cautelares regularmente submetidas ao Poder Judiciário.

6.
No que se refere a
necessidade de prorrogação da prisão temporária
, esta foi fundamentada na extrema complexidade da investigação, envolvendo múltiplos investigados, análise de dados telemáticos e rastreamento de movimentações financeiras vinculadas à organização criminosa.

7. O art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90 e o art. 1º, I, da Lei nº 7.960/89 autorizam a manutenção da prisão temporária quando imprescindível à continuidade das diligências investigativas em crimes graves.

8. Os diálogos interceptados e os relatórios técnicos indicam que a paciente exercia função estratégica de guarda de entorpecentes e arrecadação de valores ilícitos para organização criminosa estruturada voltada ao tráfico interestadual de drogas.

9. A prisão em flagrante da paciente durante o cumprimento do mandado judicial, com apreensão de maconha e balança de precisão em sua residência, reforça os indícios de participação efetiva no esquema criminoso investigado.

10. A apreensão de substâncias entorpecentes e instrumentos típicos de traficância materializa a função de “guarda e custódia” atribuída à paciente pelos elementos telemáticos colhidos na investigação.

11.
A alegação defensiva de inexistência de participação direta da paciente
demanda revolvimento aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

12.
As condições pessoais favoráveis da paciente
não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de risco à investigação e de integração em organização criminosa estruturada.

13. A atuação da paciente como integrante de núcleo logístico de organização criminosa ligada à facção Primeiro Comando de Vitória evidencia maior grau de sofisticação delitiva e justifica a manutenção da prisão temporária.

14.
As medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da divisão estruturada de tarefas e da necessidade de preservação da eficácia investigativa em operação com múltiplos investigados.

IV. DISPOSITIVO

15. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5005908-46.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIZANDRA DE OLIVEIRA VIANA
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ISABELLA SILVA ALMEIDA - ES32924-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIZANDRA DE OLIVEIRA VIANA
, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que prorrogou sua prisão temporária por 30 (trinta) dias, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
.

A defesa sustenta (id. 19033567), em síntese:

a)
ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar;

b)
ilegalidade da prorrogação de ofício, sem requerimento ministerial ou policial;

c)
a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa; e

d)
desrespeito aos requisitos cumulativos do STF para a prisão temporária.

Assim, requer, a revogação da segregação cautelar.

Acerca dos fatos
, consta que a paciente foi originariamente investigada no âmbito da denominada "
Operação Arrasto
" (Inquérito Policial nº 2025.0078200-DPF/CIT/ES), deflagrada pela Polícia Federal para desarticular uma sofisticada e hierarquizada organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes em Cachoeiro de Itapemirim, com forte atuação no Bairro Bela Vista.

O
modus operandi
do grupo foi revelado a partir da prisão em flagrante, em 14 de julho de 2025, dos corréus Luana Mara Barbosa e Gustavo Flordemiro Barbosa, surpreendidos ao retirar em uma agência postal (Correios) uma encomenda contendo 4,230kg de “cocaína” enviada do Estado do Paraná pelo fornecedor de larga escala Maicon Douglas Almeida Martins.

Com a quebra do sigilo telemático dos aparelhos celulares autorizada judicialmente, revelou-se uma engrenagem ramificada em núcleos específicos de atuação. O "
Núcleo de Comando e Fornecimento
" era exercido pelos irmãos Gustavo Viana Duarte e Leto Antonio Duarte Neto, este último operando de dentro do sistema prisional.

Abaixo do comando, situava-se o "
Núcleo de Gerência e Operação
", capitaneado por Luana Mara Barbosa, que coordenava a contabilidade, os motoristas de aplicativo e motoboys responsáveis pela logística (como Dhominy Alves Vieira) e os "plantonistas" responsáveis pela venda direta ao varejo (Luna Barbosa Lima, Arthur Guido de Oliveira, Rafael Lopes Vitorino, Leandro Andrade Pena, Deivid Gabriel Rodrigues Soares e Samerson Nascimento Caetano).

No organograma delitivo, a paciente foi identificada como integrante vital do
"
Núcleo de Guarda e Custódia
"
. Conforme os relatórios técnicos e diálogos interceptados, “Elizandra”, valendo-se da condição de genitora dos líderes “Gustavo” e “Leto”, exercia função de extrema confiança na estrutura do tráfico local, sendo responsável pelo armazenamento clandestino de entorpecentes em sua residência e pela arrecadação direta de valores ("acertos") junto aos gerentes da organização.

Exemplo dessa atuação, extrai-se de diálogo do dia 30/05/2025, no qual a gerente “Luana” solicita insumos para comercialização ("jogar na pista"), oportunidade em que o líder Gustavo Viana Duarte afirma, textualmente, que a mercadoria estava guardada com sua mãe e ordena que a paciente faça a entrega direta do produto ("óleo") em mãos, instruindo “Luana” a repassar o dinheiro do acerto ("do chá comercial, do escama, do pó comercial e do óleo") diretamente à “Elizandra”, no ato.

Diante deste quadro, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal nos autos principais (Proc. 5016010-31.2025.8.08.0011), imputando à paciente a prática dos crimes capitulados nos artigos 33,
caput
, c/c art. 40, IV e V, e art. 35, todos da Lei nº 11.343/2006.

Dito isso, destaco, inicialmente, que a Procuradoria de Justiça suscitou
preliminar de não conhecimento da impetração
.

Em que pesem os judiciosos argumentos

da Procuradoria de Justiça, no sentido do não conhecimento da ação mandamental, devido à ausência de traslado de peças da cautelar originária (id. 19606094), entendo que os documentos colacionados ao processo de referência, disponível no sistema PJe e as detalhadas informações prestadas pelo Juízo singular (id. 19143868), fornecem substrato suficiente para o enfrentamento direto do mérito.

Além disso, em homenagem ao princípio da ampla defesa e à centralidade do remédio constitucional do
habeas corpus
, conheço da impetração e passo à análise das teses defensivas.

No mérito
, em
relação a alegada prisão “de ofício” e ofensa ao sistema acusatório
, sustenta a impetrante que o Magistrado incorreu em manifesta ilegalidade ao prorrogar a prisão temporária da paciente sem provocação expressa contemporânea, agindo supostamente de ofício e violando as diretrizes fixadas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

A tese não se sustenta. Como bem pontuado na decisão liminar (id. 19078910), e confirmado no parecer da Procuradoria de Justiça, o caderno eletrônico registra que o procedimento cautelar originou-se de regular e robusta representação da Autoridade Policial Federal (id. 82890476).

O princípio acusatório, obsta que o Poder Judiciário inicie investigações ou decrete medidas restritivas de direitos, sem qualquer provocação dos órgãos legitimados.

Todavia, uma vez regularmente provocado pela autoridade policial na fase inquisitorial, o Juiz de Garantias assume o controle jurisdicional da legalidade da medida.

A necessidade de prorrogação da prisão temporária para a conclusão de diligências pendentes em uma operação de altíssima complexidade (envolvendo 18 alvos e múltiplos crimes), constitui desdobramento lógico e técnico da representação inicial.

Não há falar em atuação
ex officio
quando o Judiciário decide nos estritos limites da causa investigativa que lhe foi submetida pela Polícia Judiciária, inexistindo, na hipótese, nulidade formal.

Q
uanto a alegação de

a
usência de
f
undamentação
, diferente

do alegado, a decisão que prorrogou a custódia fundamentou a medida na necessidade de conclusão do inquérito policial relativo a operação complexa deflagrada pela Polícia Federal.

Ao examinar o ato decisório, observo que o Magistrado de primeiro grau justificou a dilatação do prazo com base na extrema imprescindibilidade para as investigações, critério autorizado pelo art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90 e art. 1º, I, da Lei nº 7.960/89.

O Juiz salientou, expressamente, que a dilação temporal era imperativa face ao volume de dados telemáticos extraídos e à necessidade de cruzamento de informações financeiras (PIX) para rastrear os ativos da organização.

Tais elementos preenchem os requisitos da Lei nº 7.960/89, e está em consonância com a jurisprudência, que autoriza a segregação temporária quando essencial para o esclarecimento de crimes graves como o tráfico e organização criminosa (art. 1º, incs. I e III, "n", da Lei 7.960/89).

Nesse sentido, é a jurisprudência do c.
STJ
(RHC n. 187.679/SC, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
4/12/2024
).

No crime de associação para o tráfico, praticado no âmbito de organização criminosa estruturada, a contemporaneidade e a novidade dos fatos não se medem pela prática de um novo crime a cada dia, mas sim, pela atualidade e pendência das diligências policiais destinadas a neutralizar o grupo.

A complexidade da investigação e a pluralidade de réus, justificam a prorrogação da custódia temporária.

A defesa argumenta que existem "apenas duas menções" ao nome da paciente em diálogos informais
, inexistindo atos executórios de tráfico vinculados à sua pessoa.

Trata-se de tese que, além de demandar revolvimento fático-probatório inadequado na via estreita do
habeas corpus
, encontra-se

contrária pelos elementos concretos dos autos.

Os indícios de autoria, que pesavam contra a paciente no momento da prisão temporária eram robustos (diálogos de id. 19033575 demonstrando que ela guardava "óleo", "escama" e "chá" e recebia os pagamentos criminosos a mando do filho Gustavo Viana Duarte).

Contudo, a discussão acerca da suficiência desses indícios foi superada por um fato novo e incontroverso registrado nos autos, qual seja,
a prisão em flagrante delito da paciente no curso da operação
.

Conforme detalhado no auto de prisão em flagrante (id. 2026.0019741 - DPF/CIT/ES, transladado no id. 94404117), no dia
25/02/2026
, ao darem cumprimento ao mandado judicial na residência da paciente (Rua Eduardo Gomes, nº 62, Ibitiquara), os policiais federais flagraram “Elizandra” tentando evadir-se do local portando uma bolsa de couro marrom.

Após ser contida devido à resistência ativa, procedeu-se à abertura do acessório, sendo encontrada em seu poder uma porção de “maconha” prensada. No interior da residência, sobre o armário da cozinha, foi localizada nova porção da mesma droga e uma balança de precisão.

Portanto, a alegação de que a paciente é mera figura periférica citada por terceiros cai por terra. A apreensão de substância entorpecente fracionada e de petrecho típico de pesagem (balança) no interior de sua residência materializa exatamente a função de "g
uarda e custódia
" que os dados telemáticos lhe imputavam.

Em relação as condições pessoais favoráveis
, importante ressaltar que o fato da paciente ser primária, possuir bons antecedentes e residência fixa não obsta a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos que autorizam a sua decretação e prorrogação.

No caso, a paciente, supostamente, atuava como peça logística de confiança de uma organização criminosa de alta periculosidade, ligada à facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A utilização de residências de familiares de boa aparência e com emprego formal (como servente de limpeza no próprio Fórum local) constitui ardil estratégico da organização para ocultar depósitos de drogas e eximir-se de fiscalização policial.

Tais circunstâncias denotam maior sofisticação do grupo e justificam plenamente o rigor da cautela judicial para estancar as atividades da célula criminosa.

No que se refere ao pedido de imposição de medida
alternativa
, destaco que a gravidade concreta da conduta — atuação em rede de narcotráfico com divisão de tarefas — indica que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) são insuficientes para garantir a eficácia da colheita probatória final, especialmente em uma operação com múltiplos investigados (18 mandados expedidos).

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.